Tribunal: STF
Processo: MS 28980
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Ato de concessão de aposentadoria com proventos integrais considerado ilegal. Negativa de registro. Decadência. Agravo não provido.



    1. O ato questionado consiste em ato comissivo individualizado do Tribunal de Contas da União, o qual julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do agravante e a ele negou o registro. Nesse caso, não subsistem os argumentos de que o prazo decadencial para a impetração do mandamus se renova a cada pagamento da aposentadoria. O prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da ciência do ato atacado.



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido oficialmente cientificado do ato coator em 2008, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 30/7/10, quase dois anos depois.



    3. Agravo regimental não provido.